Tribunal: TJDFT
Processo: 0740696-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Do que se vê dos autos originários, à instituição financeira agravante foi oportunizada possibilidade de manifestação quanto aos cálculos apresentados pelos exequentes/agravados. Apresentada planilha de cálculo de valores atualizados em 29.7.2020, às 19h14; certidão datada de 29.7.2020, às 22h11, referente a intimação da instituição financeira executada/agravante para manifestação sobre os cálculos em 5 dias; registro de ciência do expediente em relação ao agravado por HELGA JAQUELINE SORGETZ em 30.7.2020, às 16h27; certidão de 13.8.2020, às 18h37, relativa ao transcurso in albis do prazo e decisão de 25.8.2020 pela qual homologados os cálculos em discussão.
3. De se frisar que a instituição financeira agravante está cadastrada como parceira de expedição eletrônica para intimações e citações no PJE nos termos da Portaria GC 160, de 11 de outubro de 2017, de forma que as comunicações por meio daquele sistema prevalecem e substituem as intimações via Diário de Justiça - art. 5o da Portaria GC 140/2017 e art. 5o da Lei 11.419/2006. Assim, tem-se por válido o acesso e o registro de ciência do expediente por pessoa habilitada para o recebimento de intimações via PJe, cabendo ao aderente do sistema de parceria de expedição eletrônica organizar-se e manter atualizado o cadastro de advogados para ciência dos comandos judiciais.
4. Assim é que inviável desconstituir o que definido na decisão agravada: "preclusa a oportunidade para impugnação dos cálculos, devendo arcar com o ônus de sua inércia”.
5. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos.